Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IPVA. LICENCIAMENTO. SEGURO DPVAT. VEÍCULO OBJETO DE CRIME. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. LEI DISTRITAL. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Deferida a gratuidade à recorrente conforme voto.
2. Segundo a lei que instituiu, no DF, o IPVA, Lei Distrital n.o 7.431/1985, art. 1o, § 10, “(...) desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado (...)”; por seu turno, a Lei Distrital n.o 2.492/1999, em seu art. 1o, concede remissão de débitos relativos ao IPVA para “os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio, enquanto perdurar o delito”.
3. Seja na hipótese de roubo, furto ou apropriação indébita, o efeito é o mesmo: o contribuinte fica desprovido de seu veículo, sendo cabível, portanto, a inexigibilidade do tributo, conforme previsto nas leis distritais mencionadas, bem como, pela mesma razão/lógica, dos demais encargos que incidem sobre o bem, como o licenciamento e o seguro DPVAT, esse último apenas se possível ao réu Detran-DF cumprir a obrigação de excluir o débito, visto que a administradora do seguro DPVAT - Seguradora Líder, anterior, ou Caixa Econômica Federal, atual) - não se encontra no polo passivo da demanda, não podendo ser obrigada a cumprir a obrigação de fazer. Precedentes: acórdãos n.o 1124294, 1251947 e 1262269.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVA, licenciamento e seguro DPVAT, desde que possível ao Detran-DF o cumprimento, incidentes sobre o veículo registrado em nome da parte recorrente, a partir de 2008, ano seguinte ao crime. Sem honorários recursais, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.